Tribunal: STF
Processo: HC 270424
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE.
Sustenta-se que a paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 c/c o art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998 c/c os arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Alega-se excesso de prazo da custódia cautelar. Ressalta-se, ainda, a “ilegalidade da requisição direta de relatórios de inteligência financeira (RIF) pelo COAF sem autorização judicial”. 
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva da paciente. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para anular “todos os atos processuais derivados da investigação baseada em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados sem autorização judicial”.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Cerá, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes. 
 
Publique-se.
	
	Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente